Tribunal: STF
Processo: RE 143670
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário. Contribuição
Social.   Lei  nº 7.689/88.   Inconstitucionalidade  do   art. 8º
Período-base vencido em 31.12.1988.
          O  Plenário do  Supremo Tribunal  Federal, embora reputando
válida  a instituição da  contribuição social questionada, conforme o
disposto  nos artigos  1º, 2º  e 3º  da Lei  nº 7.689/88,  declarou a
inconstitucionalidade  de seu  art. 8º,  que a considerou exigível,
retroativamente,  sobre o lucro  do exercício de 1988, contrariando a
regra  de anterioridade mitigada,  contida no art. 195,  § 6º,
da Constituição Federal.
          R.E.  conhecido  e  provido   parcialmente,  para  ficar  a
recorrida   exonerada,  apenas,   do  recolhimento   da  contribuição
questionada, sobre o lucro apurado no período-base que se encerrou em
31.12.1988.